Tribunal: TJES
Processo: 5016394-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016394-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALBERTO MARIANO MATTEDI e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA PROGRAMADA EM AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E RPVs. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

CORPO DA EMENTA:

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para anular atos processuais subsequentes a uma intimação que o ente público reputa nula, rejeitando o cancelamento de precatórios e a suspensão do feito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da retirada dos autos invalida a intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é obrigatório o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do Tema 1169 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública somente se aperfeiçoa com a efetiva retirada dos autos, sendo insuficiente a mera certificação de abertura de vista.

4. A ausência de intimação válida configura nulidade absoluta e invalida o trânsito em julgado e os atos executórios subsequentes.

5. A inexistência de intimação válida afasta a tese de “nulidade de algibeira”, pois o comparecimento espontâneo do ente público ao constatar a execução configura exercício tempestivo do contraditório.

6. A afetação do Tema 1169 do STJ impõe o sobrestamento obrigatório do cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

8. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, em processos físicos, depende da comprovação da efetiva retirada dos autos, sob pena de nulidade absoluta. 2. O reconhecimento da afetação do Tema 1169 do STJ determina o sobrestamento obrigatório dos cumprimentos individuais de sentença coletiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, § 1º; Ato Normativo Conjunto TJES nº 014/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015656-39.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015662-46.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
ALBERTO MARIANO MATTEDI, CAROLINE CALMON MATTEDI ROVETTA e HENRIQUE CALMON MATTEDI,
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para anular os atos processuais subsequentes à intimação que reputa nula, rejeitando, por conseguinte, o pleito de cancelamento dos precatórios expedidos e a suspensão do feito.

Em suas razões (id.
16219004
), o município agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade insanável no processo de origem, decorrente da ausência de sua intimação pessoal válida. Aduz que a mera certificação de carga programada nos autos físicos, sem a efetiva comprovação da retirada do processo pela Procuradoria Municipal, viola a prerrogativa insculpida no art. 183, § 1º, do CPC, e as normas do Ato Normativo Conjunto nº 014/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alega que tal vício resultou na indevida certificação do trânsito em julgado e no prosseguimento de atos executórios que culminaram na expedição de precatório e RPVs em valores que reputa excessivos, gerando grave risco de dano ao erário.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso para obstar imediatamente os atos de pagamento, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de id.
16264121
, recebi o recurso com efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.
16737189
), pugnando pelo desprovimento do recurso e agravo interno (id.
16737204
).

Contrarrazões ao agravo interno em id.
17973742
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016394-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALBERTO MARIANO MATTEDI, CAROLINE CALMON MATTEDI ROVETTA, HENRIQUE CALMON MATTEDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
ALBERTO MARIANO MATTEDI, CAROLINE CALMON MATTEDI ROVETTA e HENRIQUE CALMON MATTEDI,
indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para anular os atos processuais subsequentes à intimação que reputa nula, rejeitando, por conseguinte, o pleito de cancelamento dos precatórios expedidos e a suspensão do feito.

Em suas razões (id. 16219004), o município agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade insanável no processo de origem, decorrente da ausência de sua intimação pessoal válida. Aduz que a mera certificação de carga programada nos autos físicos, sem a efetiva comprovação da retirada do processo pela Procuradoria Municipal, viola a prerrogativa insculpida no art. 183, § 1º, do CPC, e as normas do Ato Normativo Conjunto nº 014/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Alega que tal vício resultou na indevida certificação do trânsito em julgado e no prosseguimento de atos executórios que culminaram na expedição de precatório e RPVs em valores que reputa excessivos, gerando grave risco de dano ao erário.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso para obstar imediatamente os atos de pagamento, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de id. 16264121, recebi o recurso com efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 16737189), pugnando pelo desprovimento do recurso e agravo interno (id. 16737204).

Contrarrazões ao agravo interno em id. 17973742.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar a validade da intimação da Fazenda Pública Municipal realizada mediante a sistemática de carga programada em autos físicos, sem a comprovação da efetiva retirada dos cadernos processuais pelo procurador vinculado, bem como avaliar as consequências deste ato para a formação da coisa julgada e a aplicabilidade da suspensão atrelada ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil consagra, de forma expressa, a prerrogativa irrenunciável da Fazenda Pública à intimação pessoal. O texto legal é claro ao dispor no art. 183, § 1º: “A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

À época em que os autos tramitavam fisicamente, a comunicação dos atos processuais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça era regulamentada pelo Ato Normativo Conjunto nº 014/2016. Referido ato estabeleceu a sistemática de carga programada, consistente na abertura de vista mediante agendamento.

No entanto, a legislação interna é categórica ao condicionar o aperfeiçoamento da intimação e o consequente início da fluência dos prazos processuais à materialização da retirada dos autos. É o que preceituava o art. 4º do referido diploma: “A retirada dos autos pelo órgão de representação judicial acarreta a imediata cientificação acerca dos atos processuais até então praticados, dando início à fluência dos prazos processuais”.

No caso vertente, o Município alega, e corrobora com a juntada de certidão (id. 16219014), que, a despeito da certificação de abertura de vista nos autos físicos (fl. 121-v), a efetiva carga do processo jamais ocorreu. Não há qualquer certidão de entrega, termo de recebimento ou assinatura que ateste, de forma incontestável, que o procurador municipal efetuou a retirada física dos autos da secretaria.

Ora, sem a materialização do acesso físico, não há que se falar em consumação da intimação pessoal. A mera praxe cartorária de disponibilizar os processos em escaninhos, caso não culminada na efetiva carga documentada, não tem o condão de suplantar a exigência legal que protege o interesse público indisponível.

Esta c. Primeira Câmara Cível, em casos idênticos ao presente, já se manifestou no mesmo sentido, acolhendo a tese de nulidade. A e. Desembargadora Janete Vargas Simões, ao apreciar a liminar no Agravo de Instrumento nº 5015656-39.2025.8.08.0000, vislumbrando a probabilidade do direito destacou que a ausência de registro da
“efetiva carga ou recebimento dos autos pelos procuradores municipais”
não coaduna com a certidão de trânsito em julgado.

Na mesma linha, o e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no agravo de instrumento nº 5015662-46.2025.8.08.0000, entendeu que a “
ausência de prova da carga material dos autos à Procuradoria Municipal torna nula a intimação e contamina os atos subsequentes, inclusive a certificação do trânsito em julgado, por configurar vício de natureza absoluta.
”

Vejamos os recentes acórdãos desta C. Câmara acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARGA DOS AUTOS FÍSICOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEMA 1169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO FEITO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1142 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de anulação do trânsito em julgado e rejeitou a suspensão do feito baseada na afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2)
O recorrente alega nulidade da intimação por ausência de carga programada nos autos físicos, discrepância superior a 170% entre os cálculos apresentados e a necessidade de observar a indivisibilidade dos honorários sucumbenciais em ações coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de carga efetiva dos autos físicos configura nulidade da intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a discrepância substancial de valores exequendos justifica a suspensão do processo nos termos do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) verificar se a arguição de vício após a conferência de precatórios caracteriza "nulidade de algibeira"; (iv) determinar a validade do fracionamento de honorários sucumbenciais para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no § 1º do art. 183 do CPC, constitui garantia fundamental ao exercício do contraditório e da ampla defesa, dada a indisponibilidade do interesse público.

5)
O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016 deste Tribunal estabelece que a intimação por "carga programada" em processos físicos apenas se perfectibiliza com a efetiva retirada dos autos pelo órgão de representação judicial, marco inicial para a fluência dos prazos.

6)
A ausência de prova da carga material dos autos à Procuradoria Municipal torna nula a intimação e contamina os atos subsequentes, inclusive a certificação do trânsito em julgado, por configurar vício de natureza absoluta.

7)
Inexiste "nulidade de algibeira" quando o ente público comparece ao processo imediatamente após identificar falha sistêmica na conferência de precatórios, possuindo o vício de intimação natureza transrescisória passível de correção a qualquer tempo.

8)
A discrepância entre os valores de R$ 134.337,00 e R$ 49.624,50 demonstra que a apuração do débito transcende meros cálculos aritméticos, atraindo a necessidade de suspensão do feito conforme determinado no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

9)
O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva é único e indivisível, vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais para enquadramento no regime de RPV, nos termos do § 8º do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal da Fazenda Pública em processos físicos exige a efetiva carga ou remessa dos autos, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2. A divergência substancial de valores em execução individual de sentença coletiva demanda a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. É vedado o fracionamento de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva para fins de definição da modalidade de requisição de pagamento (Precatório/RPV).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 8º do art. 100; CPC/2015, § 1º do art. 183; Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1169; STF, Tema 1142; TJES, Agravo de Instrumento nº 50028414420248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.03.2025.

(TJES, Agravo de Instrumento 5015662-46.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13/05/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA PROGRAMADA EM AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E RPVs. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal válida e indeferiu o cancelamento de precatório e RPVs, bem como a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da retirada dos autos invalida a intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é obrigatório o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da Fazenda Pública somente se aperfeiçoa com a efetiva retirada dos autos, sendo insuficiente a mera certificação de abertura de vista.

A ausência de intimação válida configura nulidade absoluta e invalida o trânsito em julgado e os atos executórios subsequentes.

A afetação do Tema 1169 do STJ impõe o sobrestamento obrigatório do cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
A intimação pessoal da Fazenda Pública por carga depende da comprovação da efetiva retirada dos autos. 2.
A ausência de intimação válida gera nulidade absoluta do trânsito em julgado e dos atos executórios subsequentes. 3.
O reconhecimento do Tema 1169 do STJ impõe o sobrestamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1169.

(TJES, Agravo de Instrumento 5016389-05.2025.8.08.0000, Rel. Des. J
úlio César Costa de Oliveira
, 1ª Câmara Cível, j. 13/05/2026)

Afasta-se, por conseguinte, a tese de nulidade de algibeira ou preclusão acolhida pela decisão agravada. A nulidade de algibeira pressupõe a ciência inequívoca de um vício e o deliberado silêncio da parte para suscitá-lo em momento estratégico. Inexistindo intimação válida que deflagrasse o prazo recursal, o comparecimento espontâneo do Município assim que constatou a deflagração da execução (fase de precatórios) configura exercício tempestivo do contraditório, não havendo preclusão consumativa.

Sendo nula a intimação acerca da decisão que julgou os embargos de declaração, é consectário lógico a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado. Desconstituído o trânsito em julgado, todos os atos expropriatórios subsequentes perdem o seu substrato jurídico, impondo-se o cancelamento das requisições de pagamento (Precatório e RPVs).

Superada a nulidade e restabelecida a marcha processual adequada, cumpre analisar a determinação de sobrestamento do feito. O Município demonstra que a execução de origem cuida de cumprimento individual de sentença genérica exarada em ação coletiva.

A matéria encontra-se sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1169), afetado sob o rito dos recursos repetitivos para
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (...)”.

Existindo ordem de afetação nacional para a referida controvérsia desde outubro de 2022, é cogente o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, independentemente da complexidade dos cálculos aduzida pelo magistrado a quo, em estrita observância à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.

Com relação à petição de id. 17393744, não há que se falar em fato novo, mas tentativa de reforço argumentativo por via imprópria acerca de questão já posta em debate e ora dirimida, a saber, a aplicação do Tema 1169.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e: i) declarar a nulidade da intimação do Município de Serra referente à decisão que julgou os embargos de declaração no processo originário; ii) anular a certidão de trânsito em julgado e todos os atos executórios subsequentes, determinando o cancelamento imediato do Precatório nº 0000397-89.2025.8.08.0000, 0000062-70.2025.8.08.0000 e 0000063-55.2025.8.08.0000 e das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) atreladas a este feito; iii) determinar a reabertura de prazo para o ente municipal exercer sua prerrogativa recursal em face da referida decisão interlocutória de origem; e iv) determinar a suspensão imediata do processo originário (Cumprimento de Sentença nº 0002192-25.2021.8.08.0048), em estrita observância ao comando de sobrestamento nacional vinculado ao Tema 1169 do STJ.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)